Tribunal: TJSP
Processo: 1002766-05.2018.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE PRISIONAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
Pretensão de incorporação do valor da Gratificação por Comando de Unidade Prisional com o pagamento das diferenças devidas. Gratificação instituída apenas para cargos de Diretor Técnico de Departamento e Diretor Técnico de Divisão e que estejam no comando de unidades

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE PRISIONAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
Pretensão de incorporação do valor da Gratificação por Comando de Unidade Prisional com o pagamento das diferenças devidas. Gratificação instituída apenas para cargos de Diretor Técnico de Departamento e Diretor Técnico de Divisão e que estejam no comando de unidades prisionais.
Precedentes deste Egrégio Tribunal.
Hipótese em que a autora não comprovou requisito indispensável, qual seja, a demonstração do exercício de comando de Unidade Prisional, não sendo, portanto, beneficiários da Gratificação por Comando de Unidade Prisional – COMP.
Recurso não provido.